Tribunal: TJMT
Processo: 0007965-09.2012.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007965-09.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), PRISCILLA PAULA LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 050.811.316-44 (APELANTE), MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO - CPF: 060.078.886-57 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

2. Se o ente municipal deu margem ao ajuizamento do executivo fiscal em face de parte ilegítima, deve responder pelo ônus da sucumbência.

3.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0007965-09.2012.811.0040, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, a necessidade de serem fixados os honorários advocatícios em seu favor.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar a parte Apelada em honorários advocatícios, de acordo com os requisitos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. [id. 27953952 e 27953953]

Em contrarrazões a parte Apelada rechaçou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 27953955]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que MUNICÍPIO DE SORRISO ajuizou, em 29/10/2012, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelante MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor alcançava a importância de R$4.620,62 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e dois centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Após o deslinde processual, a parte Apelante teve seus veículos penhorados pelo sistema
Renajud
(id. 27952977), ocasião em que compareceu aos autos opondo exceção de pré-executividade, sob o argumento de nunca ter sido proprietário do imóvel que originou os débitos de IPTU, ou seja, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (id. 27952979 e 27952982).

Em seguida, o ente municipal compareceu aos autos, informando que a execução deveria ser direcionada para Priscilla Paula Lopes do Nascimento, bem como informou que a nova parte Executada saldou os débitos da presente execução fiscal. [id. 27952986]

Sobreveio sentença, na data de 02/10/2018, constando a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO, devendo ser excluído do polo passivo a pessoa de Milton Junior do Nascimento e incluído a pessoa de Priscilla Paula Lopes do Nascimento, conforme requerido na fl. 78.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado na fl. 78, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil, ficando prejudicada a exceção de pré-executividade das fls. 67-72.

Proceda-se ao levantamento das restrições levadas a efeito na fl. 57, via sistema RENAJUD.

Deixo registrado que o exequente ficará isento do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001, posto que a executada Priscilla Paula Lopes do Nascimento não fora citada.

Ausência de sucumbência legal face a presente fase processual.”
[id. 27953950]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, assiste razão à parte Apelante, mormente porque somente após a oposição da exceção de pré-executividade é que o ente municipal reconheceu a sua ilegitimidade passiva e solicitou a sua exclusão do feito.

Em que pese o executivo fiscal ter sido extinto pela satisfação da obrigação, entendo que pelo princípio da causalidade o ente municipal deve responder pela verba honorária.

Ademais, importante valorizar o trabalho realizado pelo causídico da parte Apelante que opôs exceção de pré-executividade, apontando a irregularidade do feito, qual seja, a ilegitimidade passiva da parte Executada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

De outro lado, cediço que nas causas em que a Fazenda Pública é parte aplica-se o disposto no §3º do artigo 85 do CPC, com a observância dos critérios elencados nos incisos I a IV do §2º, ou seja, o grau de zelo do procurador da parte, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Desse modo, considerando que o valor da causa corresponde a R$4.620,62 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), ou seja, 7,42 salários mínimos, os salários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com o disposto no art. 485, §3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para condenar o ente municipal em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022